Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-02.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001648-02.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAMELA MARIA DE ARAUJO DUARTE - CPF: 063.008.911-60 (RECORRENTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

SEGURO DPVAT – MORTE DA VÍTIMA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando comprovada a união estável através dos documentos juntados na inicial, a exemplo do registro de empregado devidamente assinado pelo falecido indicando a promovente como companheira, a companheira da vítima fatal de acidente automobilístico tem direito a receber 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível travada entre as partes litigantes, buscando o recebimento do chamado SEGURO DPVAT, ante a ausência de provas da união estável entre a recorrente e o segurado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da comprovação da união estável e do direito ao seguro DPTVAT.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal tese recursal, eis que, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

2.
Mérito.

2.1.
Da comprovação da união estável e do direito ao seguro DPTVAT.

Sobre a tese jurídica levantada pela recorrente, tenho que a mesmo merece ser acolhida, eis que, restou comprovada a união estável através dos documentos juntados na inicial, comprovante de residência da recorrente e do falecido, fotos, e declaração de união estável com indicação de testemunhas, a companheira da vítima fatal de acidente automobilístico tem direito a receber 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT.

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – LEGITIMIDADE ATIVA -
UNIÃO ESTÁVEL - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO
- TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 580 DO STJ E ENUNCIADO 10 DOS JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002839-43.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada, condenando a
seguradora reclamada ao pagamento da importância de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT, atinente a indenização por morte, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022